Tribunal: TRF3
Processo: 5000396-40.2024.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
314/907)

5000396-40.2024.4.03.6139

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000396-40.2024.4.03.6139

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERSON CLEITON CASTILHO DA SILVA - SP390213-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: GERSON CLEITON CASTILHO DA SILVA - SP390213-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COM CÔMPUTO DE PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO INSSPARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

- Apelações das partes em face da sentença que julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão:

- Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento da atividade especial; (ii) saber se preenchidos os requisitos para o deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir:

- Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

- Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

- Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida normação constitucional.

- Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

- A Emenda Constitucional n. 103 de 15 de novembro de 2019 trouxe inúmeras alterações ao sistema de Previdência Social, que passaram a vigorar na data da sua publicação em 13/11/2019.

- No caso dos autos, restou parcialmente comprovada a especialidade do labor.

- A somatória do tempo de contribuição autoriza a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com aproveitamento de período compreendido entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da demanda.

- In casu, em virtude da somatória do período laborado após a data do requerimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

- Tendo em vista não ser o caso de aplicação do Tema 995, inviável a incidência da modulação dos consectários nos moldes ali definidos, quanto aos juros de mora e honorários de advogado.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

- Extinção do feito, de ofício, sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no período de 02/05/1996 a 19/08/1999, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC.

- Apelação do autor não provida.

- Apelo do INSS parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000396-40.2024.4.03.6139

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERSON CLEITON CASTILHO DA SILVA - SP390213-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GERSON CLEITON CASTILHO DA SILVA - SP390213-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de primeiro grau de no 354343638-01/40, declarada pela decisão de no 354343643-01/04, julgou o pedido nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o réu à implantação e pagamento da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 17, da Emenda Constitucional no 103, a partir de 10.01.2023. Os juros moratórios e a correção monetária das prestações vencidas entre a data de início do benefício e a data de sua implantação deverão ser calculados na forma prevista no novo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267/2013 do Conselho da Justiça Federal. Condeno o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, I, do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a sentença, já que é possível verificar, de plano, que o referido valor não ultrapassará o montante de duzentos salários mínimos. Sem condenação nas custas, em face de o réu ser isento do seu pagamento. Em que pese tratar-se de sentença ilíquida, é possível verificar, de plano, que o valor da condenação não ultrapassará o patamar de mil salários mínimos, previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC, não estando o julgado, portanto, sujeito, ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Outrossim, consoante se observa de diversos processos em trâmite por esta Vara Federal, reiterada jurisprudência do TRF3 tem se pronunciado pela desnecessidade da remessa necessária nos casos em que é possível verificar que o valor da condenação não ultrapassa o limite estipulado no mencionado dispositivo legal. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios competentes e remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficiem-se. Cumpra-se. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida na presença de circunstâncias que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com o § 3° do mesmo artigo, não se concederá a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em caso como o dos autos, somente de forma excepcional cabe a antecipação dos efeitos da tutela, considerando a complexidade da causa, que envolve reconhecimento e cômputo de tempo de serviço para fins de aposentadoria, e que não é possível antever o resultado do julgamento de eventual recurso inominado pela Turma Recursal. Verifica-se que, apesar do caráter reversível da medida, seu desfazimento pode gerar mais danos que a demora natural do processo. INDEFIRO, portanto, o pedido de tutela de urgência antecipatória.”

Em razões recursais de no 354343641-01/10, pugna o INSS pela reforma da sentença, ao fundamento de que não restou demonstrada a especialidade do labor com a documentação apresentada, além de sustentar a violação do tema 995 do STJ e, por conseguinte, a alteração do termo inicial, honorários advocatícios e dos critérios relativos aos juros de mora. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

Igualmente inconformado, em apelação de no 354343645-01/08, requer o autor o reconhecimento do tempo de atividade especial em todos os períodos que indica e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo. De forma sucessiva, defende a necessidade de realização da prova pericial.

Subiram os autos a esta instância para decisão.

É o sucinto relato.

NN

VOTO

Tempestivos os recursos e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

O primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre a aposentadoria por tempo de serviço foi a Lei Eloy Chaves, Decreto no 4.682, de 24 de janeiro de 1923. Referido benefício era concedido apenas aos ferroviários, possuindo como requisito a idade mínima de 50 (cinquenta) anos, tendo sido suspensa no ano de 1940.

Somente em 1948 tal aposentadoria foi restabelecida, tendo sido mantida pela Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que preconizava como requisito para a concessão do benefício o limite de idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, abolido, posteriormente, pela Lei no 4.130, de 28 de agosto de 1962, passando a adotar apenas o requisito tempo de serviço.

A Constituição Federal de 1967 e sua Emenda Constitucional no 1/69, também disciplinaram tal benefício com salário integral, sem alterar, no entanto, a sua essência.

A atual Carta Magna manteve o benefício, disciplinando-o em seu art. 202 (redação original) da seguinte forma:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei:

(...)

§1o: É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Antes da Emenda Constitucional n. 20/98, de 15 de dezembro de 1998, preceituava a Lei no 8.213/91, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço era devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 anos de serviço, se homem, ou 25, se mulher, iniciando no percentual de 70% do salário-de-benefício até o máximo de 100% para o tempo integral aos que completarem 30 anos de trabalho se mulher, e 35 anos de trabalho se homem.

Na redação original do art. 29, caput, §1o, da Lei de Benefícios, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados no período não superior a 48 meses. Ao segurado que contava com menos de 24 contribuições no período máximo estabelecido, o referido salário corresponde a 1/24 da soma dos salários-de-contribuição.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer, nos arts. 201 e 202 da Constituição Federal:

"Art. 201 A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidos as seguintes condições:

I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

Art. 202 O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS TRAZIDAS COM A EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019

A concessão do benefício de aposentadoria, a partir de 13/11/2019, data de vigência da EC no 103/2019, passou a exigir dois requisitos: idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) e tempo de contribuição mínimo (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).

Para os segurados filiados ao Regime Geral de Previdência até a edição da Emenda Constitucional, são asseguradas cinco regras de transição, quais sejam:

a) Por pontos:

“Art. 15 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

(...)”

(b) Por tempo de contribuição e idade mínima:

“Art. 16 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

(...)”

(c) Com pedágio de 50% e fator previdenciário:

“Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(...)”

(d) Com pedágio de 100% e idade mínima:

“Art. 20 (...)

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

(...)”

(e) Por idade:

“Art. 18 (...)

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

(...)”

RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a conversão desse intervalo especial em comum, cabe ao segurado demonstrar o trabalho em exposição a agentes agressivos, nos termos da lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum (Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 9.032/95

Destarte, no período anterior à edição da Lei no 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais naquela ocasião é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.032/95 ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei n. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, vigoraram até o advento do Decreto Regulamentar no 2.172/97, de 5 de março de 1997, do Plano de Benefícios, sendo substituído pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que a partir da Lei no 9.032/95 não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997 E DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

Cabe esclarecer que a circunstância de o laudo não ser contemporâneo à atividade avaliada não lhe retira absolutamente a força probatória, em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral (AC 0022396-76.2005.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Candido Moraes, 2a Turma, e-DJF1 p.198 de 18/11/2014). Súmula 68 da TNU.

Além disso, é de se apontar que o rol de agentes insalubres, como também das atividades penosas e perigosas, não se esgota no regulamento, tal como cristalizado no entendimento jurisprudencial na Súmula/TFR n. 198:

"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento."

Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 395988, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18.11.2003, DJ 19.12.2003, p. 630; 5a Turma, REsp no 651516, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.10.2004, DJ 08.11.2004, p. 291.

USO DO EPI

Em razão do julgamento do Tema 1090 pelo STJ é importante tecer alguns esclarecimentos sobre a questão atinente ao uso e eficácia de EPI - equipamento de proteção individual para fins de neutralizar o agente insalubre a fim de descaracterizar a natureza especial da atividade exercida pelo empregado.

No que concerne ao uso de EPI, é certo que o STF, no julgamento do ARE 664335 (tema 555), assentou a tese de que o reconhecimento de atividade especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento. Além disso, restou assentado que, em relação ao ruído o uso de protetor auricular para reduzir o nível aos limites toleráveis não é eficaz para evitar os outros danos ao organismo.

Sobre a prova da eficácia do EPI o STJ em recente julgamento do Tema 1090 firmou a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL.

Observo que, em se tratando de aposentadoria especial, são considerados somente os períodos trabalhados nessa condição, descabendo a conversão dos lapsos temporais com a aplicação do fator de conversão respectivo.

Entretanto, é de ressaltar que, para fins de contagem de tempo de serviço objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a teor do julgamento do REsp 1.310.034 e do REsp 1.151.363, ambos submetidos ao regime do art. 543-C do CPC, inexiste óbice para se proceder à conversão de tempo serviço especial em comum, seja antes da Lei 6.887/80, seja após Lei n. 9.711/1998.

CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL

O direito à conversão do tempo de serviço comum em especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, prevaleceu no ordenamento jurídico até a vigência da Lei no 9.032/95 (28/04/1995) que, ao dar nova redação ao §3o do art. 57 da Lei n. 8.213/91, suprimiu tal possibilidade.

Desta feita, para os pedidos de aposentadoria especial, formulados a partir de 28/04/1995, inexiste previsão legal para se proceder à conversão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONVERSÃO A ESPECIAL. VEDAÇÃO DA LEI No 9.032/95. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO.

(...)

IV - A aposentadoria especial requer a prestação de trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física por 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso. Aplicação do art. 57, caput, da Lei no 8.213/91, na redação da Lei no 9.032/95.

V - (...)

VI - Quanto à conversão do tempo de serviço comum ao tipo especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, sua viabilidade perdurou até a edição da Lei no 9.032/95, em virtude da redação então atribuída ao § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91.

VII - A vedação legal de transformação de tempo de trabalho comum em especial alcança todos os pleitos de benefício formulados a contar da entrada em vigor da nova lei, porquanto o que está protegido seja pelo ato jurídico perfeito, seja pelo direito adquirido, é o reconhecimento da natureza do trabalho prestado (se comum ou especial) em conformidade com legislação vigente à época de seu exercício.

VIII - Não se deve confundir norma de conversão de tempo de serviço com norma de caracterização de atividade laborativa, porque, na hipótese da prestação de labor de natureza comum, não há, por óbvio, condição outra a ser a ela atribuída, sujeitando-se o segurado, por isso, às regras impostas pelo legislador e vigentes quando da reunião dos requisitos necessários à obtenção da prestação de seu interesse, as quais podem depender de múltiplos fatores, sem que se possa extrair violação a qualquer dispositivo constitucional.

IX - Na data do requerimento da aposentadoria por tempo de serviço, deferida na via administrativa em 05 de junho de 1996, já vigorava a proibição para a conversão, em especial, da atividade de natureza comum exercida nos períodos acima mencionados.

X - (...)

XI - Excluída da relação processual a Fundação Cosipa de Seguridade Social, com a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Apelação improvida, no tocante ao pleito de conversão da aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria especial" (g.n.).

(AC 2001.03.99.059370-0, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 31.05.2010, DJF3 CJ1 08.07.2010, p. 1257)

FONTE DE CUSTEIO

Ressalto que no julgamento realizado, em sessão de 4/12/14, pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do E. Ministro Luiz Fux, a Corte Suprema, afastou a alegação, suscitada pelo INSS, de ausência de prévia fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial.

Na ementa daquele julgado constou:

A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou e vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

O E. Relator, em seu voto, deixou bem explicitada a regra que se deve adotar ao afirmar:

"Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

AGENTES INSALUBRES

RUÍDO

O reconhecimento da insalubridade em decorrência da pressão sonora observa o regulamento vigente na ocasião do exercício da atividade laboral.

Assim, a atividade é considerada insalubre caso constatada a sujeição do trabalhador ao nível de pressão sonora da seguinte forma: até 05 de março de 1997, superior ou equivalente a 80 (oitenta) decibéis (Decreto no 53.831/64); entre 06 de março de 1997 e 18 de novembro de 2003, superior ou equivalente a 90 (noventa) decibéis (Decreto n. 2.172/97) e, a partir dessa data (edição do Decreto no 4.882/03), superior ou equivalente a 85 (oitenta e cinco) decibéis, não havendo que se falar em aplicação retroativa deste último diploma legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp no 1.146.243/RS - 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 12/03/2012).

CASO DOS AUTOS

Pleiteia o requerente o reconhecimento, como especial e sua respectiva conversão para comum, dos períodos em que teria trabalhado sujeito a agentes agressivos, tendo juntado a documentação abaixo discriminada:

- 11/02/1992 a 01/02/1995: Perfil Profissiográfico Previdenciário (no 354343623-32/33) - exposição a ruído de 84 db a 96 db: enquadramento com base no código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79;

- 07/02/2001 a 23/02/2002: Perfil Profissiográfico Previdenciário (no 354343623-41 e 86) - exposição a ruído de 74 db e a calor de 23,4 IBUTG: inviabilidade de reconhecimento ante a exposição a ruído e calor em níveis inferiores aos exigidos pela legislação previdenciária;

- 01/04/2002 a 31/03/2007: Perfil Profissiográfico Previdenciário (no 354343617-01/03 e 354343623-48/50 e 87/89) - exposição a ruído de 84,97 db: inviabilidade de reconhecimento ante a exposição a ruído em nível inferior ao exigido pela legislação previdenciária;

- 01/04/2007 a 30/06/2008: Perfil Profissiográfico Previdenciário (no 354343617-01/03 e 354343623-48/50 e 87/89) - exposição a calor de 23,14 IBUTG: inviabilidade de reconhecimento ante a exposição a calor em nível inferior ao exigido pela legislação previdenciária;

- 01/07/2008 a 31/05/2011: Perfil Profissiográfico Previdenciário (no 354343617-01/03 e 354343623-48/50 e 87/89) - exposição a radiações não ionizantes: inviabilidade de reconhecimento ante a falta de previsão de referido agente nos decretos que regem a matéria em apreço;

- 01/06/2011 a 24/11/2014: Perfil Profissiográfico Previdenciário (no 354343617-01/03 e 354343623-48/50 e 87/89) - exposição a poeiras minerais: inviabilidade de reconhecimento ante a indicação genérica ao agente agressivo sem mencionar os agentes químicos a que o segurado era exposto.

Como se vê, restou demonstrado o exercício de atividade em condições especiais apenas no interregno compreendido entre 11/02/1992 e 01/02/1995.

Por outro lado, no tocante ao período de 02/05/1996 a 19/08/1999, em que o segurado exerceu a atividade de servente em construção civil, verifico que não foi colacionado qualquer documento (formulário e/ou laudo técnico) a eles referentes.

Dessa forma, à míngua de documentação que permita a análise do pedido de reconhecimento do período especial, ou seja, ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a extinção do feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no intervalo de 02/05/1996 a 19/08/1999, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC.

No que se refere ao pleito subsidiário de produção da prova pericial, inviável, no presente caso, seu deferimento, senão vejamos:

Com relação às empresas ativas, cabe a parte trazer aos autos os documentos necessários para comprovação do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, ou então comprovar a recusa da empresa em fornecer os devidos formulários e laudos técnicos, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, insta ressaltar que os formulários carreados aos autos atendem aos requisitos formais previstos na legislação previdenciária, tendo sido, inclusive, subscrito por responsável técnico devidamente registrado e assinado pelo representante legal da empresa, portanto, contendo as informações para a análise do direito questionado.

Sendo este formulário o documento oficial destinado à prova de atividade especial para fins previdenciários, qualquer discussão, dúvida, imperfeição, contradição ou omissão deve ser previamente resolvida junto a quem emitiu o documento, que no caso é o empregador. E em não sendo resolvida de forma amigável entre empregador e empregado os problemas dos formulários à lide e discussão da matéria deve ser feita no Juízo competente, o Juízo Trabalhista, com a intervenção do INSS.

Em sede de ação previdenciária, não cabe a discussão desta lide.

Sendo assim, no cômputo total, na data do requerimento administrativo (19/03/2020 – no 354343623-122), não possuía o segurado tempo de serviço suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Passo a analisar a possibilidade de concessão do benefício em momento posterior:

Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou a possibilidade de reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias.

Contudo, não há que se falar em reafirmação da DER quando os requisitos necessários para a concessão do benefício foram preenchidos entre a data do requerimento administrativo (05/08/2015) e a data do ajuizamento da ação (31/05/2016) (STJ, EDcl nos EDcl do Resp no 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJ 26/8/2020; DJe 4/9/2020).

Porém, ainda que afastada a aplicação da reafirmação da DER nos termos do decidido no referido recurso repetitivo, é possível o cômputo do tempo de serviço trabalhado após o requerimento administrativo, não havendo que se falar em julgamento ultra petita neste aspecto.

Do extrato de CNIS infere-se que o autor efetivamente continuou trabalhando, sendo certo que o reconhecimento do tempo de serviço em momento posterior ao requerimento é consentâneo com o novel regramento contido artigo 8o, do CPC/2015, que trata do princípio da eficiência no processo, que traz o dever de o juiz gerenciar o feito com enfoque em sua eficiência, atingindo o máximo da finalidade com o mínimo de recursos, interpretando e aplicando a legislação pautado na eficiência do julgado.

A providência encontrava previsão no art. 462 do CPC/73 e, atualmente, no art. 493, do CPC/2015, vazado nos seguintes termos:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir."

Assim, conforme planilha de no 354343638-37/38, constante da r. sentença de primeiro grau, em 10/01/2023, preenchia o autor os requisitos exigidos à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras de transição previstas no art. 17 da EC no 103/2019, em valor a ser devidamente calculado pelo INSS.

CONSECTÁRIOS LEGAIS

TERMO INICIAL

In casu, em virtude da somatória do período laborado após a data do requerimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

JUROS DE MORA

Tendo em vista não ser o caso de aplicação do Tema 995, inviável a incidência da modulação dos consectários nos moldes ali definidos, quanto aos juros de mora, nos termos em que estabelecidos pela r. sentença de primeiro grau, e aos honorários de advogado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, cumpre salientar que, diante de todo o explanado, a r. sentença de primeiro grau não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento apresentado pelo INSS em seu apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de ofício, julgo extinto o feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no período de 02/05/1996 a 19/08/1999, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC. No mais,nego provimento à apelação do autor e dou parcial provimento ao apelo do INSS, reformando a r. sentença de primeiro grau para fixar o termo inicial do benefício na data da citação, na forma acima fundamentada e observando-se os honorários advocatícios estabelecidos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COM CÔMPUTO DE PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO INSSPARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

- Apelações das partes em face da sentença que julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão:

- Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento da atividade especial; (ii) saber se preenchidos os requisitos para o deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir:

- Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

- Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

- Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida normação constitucional.

- Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

- A Emenda Constitucional n. 103 de 15 de novembro de 2019 trouxe inúmeras alterações ao sistema de Previdência Social, que passaram a vigorar na data da sua publicação em 13/11/2019.

- No caso dos autos, restou parcialmente comprovada a especialidade do labor.

- A somatória do tempo de contribuição autoriza a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com aproveitamento de período compreendido entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da demanda.

- In casu, em virtude da somatória do período laborado após a data do requerimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

- Tendo em vista não ser o caso de aplicação do Tema 995, inviável a incidência da modulação dos consectários nos moldes ali definidos, quanto aos juros de mora e honorários de advogado.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

- Extinção do feito, de ofício, sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no período de 02/05/1996 a 19/08/1999, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC.

- Apelação do autor não provida.

- Apelo do INSS parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, julgar extinto o feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no período de 02/05/1996 a 19/08/1999, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC e, no mais, negar provimento à apelação do autor e dar parcial provimento ao apelo do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão